Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por MARCUS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de dez meses e sete dias de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, em regime semiaberto, em razão de impropérios proferidos contra a corporação policial.
2. Recurso tempestivo (ID 35081210). Contrarrazões apresentadas (ID 35081215). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 35175397).
3. Alega o apelante fazer jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3o do CP. Contudo, mostra-se adequado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena aplicada, uma vez que, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal, a definição do regime de cumprimento da pena faz-se com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e, no caso em exame, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente.
4. Acrescente-se, por fim, que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista a reincidência específica do autor do fato em crime de desacato (§ 3o do art. 44 do CP).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.